Tribunal: TCU
Processo: 002.800/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1097/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro do ato de concessão de pensão civil emitido em favor da interessada Arlet Barros Azevedo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, determinando, em relação aos atos remanescentes, a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 002.800/2026-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Arlet Barros Azevedo (XXX.034.101-XX); Maria Darci Pereira dos Santos (XXX.207.931-XX); Maria Eugenia de Souza Valente (XXX.443.252-XX); Maria das Gracas de Sampaio Pereira Dias (XXX.314.863-XX); Raimundo Guedes Pontes (XXX.722.302-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de pensão remanescentes, realize diligência para que se verifique o efetivo cumprimento do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 por parte dos beneficiários Maria Darci Pereira dos Santos (XXX.207.931-XX), Maria Eugênia de Souza Valente (XXX.443.252-XX), Maria das Graças de Sampaio Pereira Dias (XXX.314.863-XX) e Raimundo Guedes Pontes (XXX.722.302-XX), haja vista o resultado de consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas.